Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-20.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-20.2021.8.14.0079

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800065-20.2021.8.14.0079.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA.

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR(A):DESª. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO CRIME.
APLICAÇÃO DO
FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO AVALIATIVO DOS OBJETOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão da negativação das consequências do crime, merecendo reanalise, tendo em vista que a consequência apontada pelo Juízo
a quo
é inerente ao tipo penal de furto.

2. Ausente o laudo de avaliação que demonstre se o valor dos objetos
supera ou não o salário-mínimo vigente à época dos fatos, medida em que não se reconhece o furto privilegiado
. Precedentes do STJ.

3. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4.Recurso conhecido e provido em parte. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ALAILSON NOGUEIRA GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, § 4º, incisos I, do CP.
Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante à pena de

3 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
(ID 17672824).

Em suas razões recursais,
a defesa requer a reanálise da dosimetria da pena, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal, tendo em vista que
o apelante é primário, possui bons antecedentes e o crime não foi praticado em circunstâncias que fujam ao descrito no próprio tipo penal, bem como à aplicação do furto privilegiado ou aplicação de pena de multa (ID 17672845).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17672849.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17716371).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO FURTO PRIVILEGIADO
.

Pugna o apelante pela aplicação do furto privilegiado, uma vez que atende aos requisitos previstos no art. 155, §2º do CP.

Pois bem.

Em observância ao que dispõe § 2º do art. 155 o CP, verifico que reconhecimento do furto privilegiado necessita de dois critérios, vejamos:

Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Inicialmente, verifico que o apelante é primário, haja vista que em suas folhas de antecedentes não constam processos com trânsito em julgado ao tempo do crime, conforme Certidão de ID
17672698
.

Com relação ao segundo requisito, o STJ firmou entendimento de que o pequeno valor da coisa furtada possui como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719, AMBAS DO STF. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

3. In casu, o Juiz de primeira instância destacou, na sentença condenatória, que o valor da res furtiva apurado no auto de avaliação era superior ao do salário-mínimo na época dos fatos, circunstância que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do furto.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.) (grifei)

No caso apreço, constato que dentre à
res furtiva subtraída no presente delito, consta (
01 (um) Gerador de Energia GG 1500 1.2 KAWASHIMA e 01 (um) motor de "Rabudo" 07
),
tendo, em depoimento judicial a
vítima ELLEMA DE NAZARÉ CONCEIÇÃO, declarado que somente este gerador de energia custou cerca de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) (ID 17672802), quantia que ultrapassa
o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em torno de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Contudo, verifico que, em que pese a inexistência de laudo de avaliação
de modo a se averiguar o valor dos objetos furtados.

Entretanto, a vítima declara que somente o valor do gerador custou cerca de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). Neste caso, a medida que se impõe é o não reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que não se pode utilizar da presunção, aqui sustentado pela defesa, para auferir valor aos objetos furtado.

Nessa direção encontra-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, nos termos da Súmula 511, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".

III -
Outrossim, "nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022, grifei).

IV-
Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem "para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise. Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo"
(fl. 511).

V - Consignando, ainda, que "apesar de o Apelante ser tecnicamente primário, restou comprovado durante a instrução processual, em especial pela oitiva da vítima, de que o fato não foi isolado e que acusado é dado ao cometimento de pequenos furtos na região com a finalidade de subsidiar o vício em drogas, fato este que demonstra a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 511). Portanto, inviável a aplicação da benesse.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 789.788/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO.

1. Nos termos da Súmula 511/STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

2. "A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor." (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018).

3. Agravo regimental improvido."

(STJ, AgRg no AREsp 1823639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
(grifei)

À vista disso, não

há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa requer a reanálise da dosimetria da pena, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal, tendo em vista ser o apelante

primário, com bons antecedentes e o crime não ter sido praticado em circunstâncias que fujam ao descrito no próprio tipo penal.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas, passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base
em
3 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, em decorrência da valoração negativa de circunstância judicial relativas a
consequências do crime.

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena (ID 17672824):

(...)

1ª Fase:

Em relação às
circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal:
Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes:
não registra antecedentes criminais, nos termos do enunciado da Súmula 444 do STJ.
Conduta social
: de acordo com o liceu de Fernando Capez, a conduta social
“(...) tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."
(
in Curso de Direito Penal – Parte Geral
. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490), inexistindo informações sobre tal circunstância judicial, nos autos.
Personalidade do agente:
Poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
a motivação é própria do tipo penal.
Circunstâncias:
normais à espécie.
Consequências:
foi apurado durante a instrução que a vítima não recuperou seu gerador, no valor estimado de aproximadamente R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), motivo pelo qual valoro esta circunstância negativamente.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise acima, fixo a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.”

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que: “
foi apurado, durante a instrução, que a vítima não recuperou seu gerador no valor estimado de aproximadamente R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), motivo pelo qual valoro esta circunstância negativamente”
.

Todavia, percebe-se que a fundamentação expedida não se revela cabível, na medida em que é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revela superior ao inerente ao tipo penal, o que a meu ver não é o caso dos autos.

Sendo assim,
afasto a negativação do vetor.

Portanto, considerando a inexistências de circunstâncias judiciais desfavoráveis e que a pena do crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes
.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena).

Ausentes causas de aumento e redução da pena, considerando a impossibilidade de aplicação do furto privilegiado conforme já demonstrado na sentença vergastada.

Portanto, tenho como final e definitiva à pena de

2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
fixando cada dia o valor de 1/30 sob o valor do salário-mínimo à época do fato.

Tendo a vista o afastamento da negativação do vetor consequências do crime, por força do entendimento reportado neste voto, a pena base resultou fixada no mínimo legal considerando que todos os vetores passaram a ser favorável ao recorrente, sendo perfeitamente possível a fixação do regime inicial de cumprimento no ABERTO,
com esteio no art. 33, §2º, alínea “c” e § 3º do CPB.

Por força do redimensionamento da pena definitiva imposta ao recorrente, em 2(dois) anos de reclusão e 10(dez)dias multa, e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além do crime não ter sido praticado com violência física nem grave ameaça, e não haver registros de condenação anterior, faz jus, sem dúvida alguma, ao benefício do que dispõe o artigo 44, parágrafo segundo, do CPB.

De modo que substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritas de direito, na modalidade na modalidade prestação de serviços a comunidade e restrição de finais de semana, a serem disciplinados pelo juízo da vara de execução de penas privativas de liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena do apelante para o mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos delineados na fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024